Tribunal: TJPA
Processo: 0802764-90.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3605 - Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802764-90.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: THAIS NOGUEIRA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº ConfJurisd 0802764-90.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO -
DELITO CAPITULADO NOS ARTs. 7º, II, DA LEI Nº 8.137/90 - VENDA DE MERCADORIA CUJA COMPOSIÇÃO ESTEJA EM DESACORDO COM AS PRESCRIÇÕES LEGAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
A RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUANDRAMENTO DE ACORDO COM OS ARTS. 2º E 3º, DA LEI Nº 8.078/90. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 010/2011, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ.
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR É DA VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR, NO CASO, A 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
. PRECEDENTES DO TJPA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos ______dias do mês de _____ de 2022.

Sessão de Julgamento presidida pelo __________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº ConfJurisd 0802764-90.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-PA e no qual figura na qualidade de suscitante o Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA.

O Juízo suscitado se negou a receber a denúncia ofertada pelo Ministério Público na origem, ao argumento de que o fato delituoso teria ocorrido no Distrito de Icoaraci – PA, declinando a competência para o Juízo suscitante (id nº.

8448156 – Pág. 1).

De outro lado, o Juízo suscitante alegou que o delito sobre o qual se apoia a denúncia é o de venda de mercadoria, cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial, crime este previsto no art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, de modo que não seria a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – PA o juízo competente, pois trata-se de crime contra a ordem de consumo, existindo Juízo especializado na Comarca da Capital, no caso, a 13ª Vara Criminal de Belém (id nº. 8448160 – Pág. 1 – 2).

Nesses termos, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Em parecer exarado nos autos, o Ministério Público se manifestou pela procedência do conflito para firmar a competência do Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém – PA (id nº.

8861565 – Pág. 1 – 3).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, entendo que a controvérsia posta é de simples solução, não havendo necessidade de maiores digressões.

A narrativa contida na denúncia revela o que crime imputado ao réu se originou de uma relação consumerista, uma vez que relata a ocorrência de venda de mercadoria cuja composição causou danos à vítima, após esta ter ingerido o produto (id nº.

8448148 - Pág. 1 – 4).

Dessa forma, à luz do que dispõe a Resolução nº. 010/2011
[1]
, verifico que a competência para processar e julgar o feito é do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA, a quem cabe apreciar feitos relacionados crimes cometidos na relação de consumo, a exemplo do delito capitulado no art. 7º, II, da Lei nº 8.137/90.

Essa conclusão é reforçada pela jurisprudência desta corte, a qual, no julgamento do Conflito de Competência nº.

2018.02058753-81, também firmou o entendimento de que, de acordo com a Resolução nº 010/2011 deste e. Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar os delitos contra o consumidor é da Vara de Crimes contra o Consumidor, no caso, a 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
[2]
.

Em suma, o conflito deve ser julgado procedente.

Ante o exposto,
conheço e julgo procedente o conflito de competência
para declarar competente o Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

Belém-PA, ___ de __________de_____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 1°. A Vara de Crimes contra o Consumidor e de Imprensa será denominada Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária passando a ter competência para processar e julgar os crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária.

[2]
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DELITO CAPITULADO NOS ARTs. 7º, IX, DA LEI Nº 8.137/90 c/c O 273, CAPUT, DO CP. MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO MEDIANTE RECEITUÁRIO MÉDICO - RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.A relação de consumo se estabelece pelo vínculo jurídico criado pelas partes, de acordo com as definições de consumidor e insculpidos nos arts. 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90.

2.De acordo com a Resolução nº 010/2011, deste e. Tribunal de Justiça do Pará, a competência para processar e julgar os crimes contra o consumidor é da Vara de Crimes contra o Consumidor, no caso, a 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (TJPA – 2018.02058753-81, 190.315, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-23).

Belém, 05/07/2022